Tribunal: STF
Processo: AI 448249
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza
a admissão do recurso extraordinário. No caso, a decisão impugnada
limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Decisão
contrária aos interesses da parte não configura negativa de
prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
III. - Alegação de
ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se ofensa
tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do
art. 93 da C.F.: improcedência, decisão suficientemente
fundamentada.
V. - Agravo não provido.